Tribunal: TJMT
Processo: 1024047-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024047-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), PAULO FORTES OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 035.191.841-84 (AGRAVADO), PEDRO FORTES OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 035.191.831-02 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PAGAMENTO EFETIVADO MEDIANTE ENTREGA DE ADUBOS - GRÃOS DISPONIBILIZADOS EM PADRÃO DIVERSO DO CONTRATADO – RECUSA AO RECEBIMENTO DO PRODUTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 313 DO CC – BOLETOS EMITIDOS PARA COBRANÇA DOS FERTILIZANTES – INDICAÇÃO A PROTESTO – LEGITIMIDADE - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INADMISSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente, desde que presentes os requisitos do art. 300.

II - Não se evidencia a presença do
fumus boni iuris
, consubstanciado na probabilidade do direito invocado pela parte autora, uma vez em que a soja, disponibilizada para pagamento do adubo/fertilizantes entregues pela parte ré, apresentava-se imprestável para o fim colimado, na medida em que o grau de avaria apresentado pelos grãos superava, em muito, o percentual de tolerância de 8% ajustado entre as partes, circunstância que justifica a recusa ao recebimento do produto e, por conseguinte, autoriza a cobrança do adubo entregue, mediante a emissão dos boletos indicados a protesto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
Angonese & Cia Ltda.
, com o fito de reformar a decisão proferida na 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente de n. 1020484-88.2023.8.11.0015, ajuizada por
Pedro Fortes Osorio Bustamante e Outro
, para determinar à requerida, ora agravante, que se abstenha de inserir o nome dos requerentes nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de protestar os títulos embasadores da pretensão formulada, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para tanto, a agravante alega que deixou de carregar soja e de promover o pagamento do valor ajustado, porque os grãos disponibilizados pelos agravados não estavam no padrão exportação, com no máximo 8% de avariados, conforme estabelecido no contrato e de acordo com a Instrução Normativa do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) nº 11/2007, inviabilizando a exportação do produto, que já havia sido negociado com a empresa
Safras Armazéns Gerais Ltda.

Nesse contexto, alega os agravados descumpriram os contratos, ao não forneceram a soja com a qualidade estabelecida na instrução normativa do MAPA e nos instrumentos contratuais pactuados, incidindo, no caso, a exceção de contrato não-cumprido, prevista no art. 476 do CPC, de modo que o adubo entregue a eles perdeu sua qualidade de “pagamento de contrato”, circunstância justifica a cobrança das toneladas de adubo entregues e, por conseguinte, confere aos recorrentes a obrigação de promover o pagamento pelos insumos recebidos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

186060173).

As contrarrazões vieram ao id. 190581166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar para determinar à requerida, ora agravante, que se abstenha de inserir o nome dos agravados nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de protestar os títulos embasadores da pretensão formulada, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final. - Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Nesse contexto, a despeito da conclusão exarada na decisão recorrida, não se evidencia a presença do
fumus boni iuris
, consubstanciado na probabilidade do direito invocado pela parte autora, uma vez em que a soja, disponibilizada para pagamento do adubo/fertilizantes, mostra-se imprestável para o fim colimado, na medida em que o grau de avaria apresentado pelos grãos superava, em muito, o percentual de tolerância de 8% ajustado entre as partes, consoante se infere do Laudo de Acompanhamento de Embarque, acostado ao id. 185204152 e seguintes.

O propalado documento informa que, em todas as amostragens analisadas, o percentual de avaria ultrapassou a casa dos 20%, sendo que, em uma delas, a porcentagem chegou a 88%, superando, dessa forma, em 11 (onze) vezes o máximo convencionado no contrato.

Não se pode descurar que o credor não pode ser compelido a receber prestação diversa da que lhe é devida, a rigor do que preceitua o art. 313 do Código Civil:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Nessa esteira, considerando que a soja disponibilizada à agravante estava desprovida dos padrões ajustados, não se tem, em princípio, como indevida a recusa dela em receber o produto, tampouco a cobrança dos fertilizantes entregues, circunstância que retira a probabilidade do direito invocado pelos agravados e, por conseguinte, obsta o deferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DUPLICATA MERCANTIL – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para o deferimento da tutela antecipada necessária a presença conjunta dos requisitos do art. 300 do CPC, quais seja, a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não demonstrada a probabilidade do direito, máxime porque não configurada a origem ilícita da duplicata mercantil protestada, é de ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência de sustação de protesto.
(N.U 1001442-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022,

Com base nessas considerações, é de rigor a reforma decisão agravada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão recorrida, para, com isso, indeferir a tutela de urgência formulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023